Tribunal: STF
Processo: HC 235105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2023, por Glauber Mendonça Rocha, advogado, em benefício de Matheus Vidal de Paula, apontado-se como ato coator “acordão do 
E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que[,] nos autos do Habeas Corpus nº 1.0000.23.173.913-7/000 – 8ª Câmara Criminal, (...) manteve ordem de prisão preventiva exarada nos autos do Processo Crime nº 0016762-71.2020.8.13.0384, corrente pela Vara Criminal, Precatórios e Infância e Juventude da Comarca de Leopoldina/MG”. 



    2. Narra-se na inicial que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, durante audiência de custódia, pela prática de tráfico de entorpecentes, quando surpreendido na posse de “129 (cento e vinte e nove) unidades de cocaína, popularmente conhecidos como ‘pinos’, com massa total de 298,51g (duzentos e noventa e oito gramas e cinquenta e um centigramas), 03 (três) tabletes de maconha, com massa total de 27,96g (vinte e sete gramas e noventa e seis centigramas), 01 (uma) unidade de cocaína, com massa total de 59,40g (cinquenta e nove gramas e quarenta centigramas)”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “1.º - acolher o pedido de LIMINAR, para fins de revogar a prisão preventiva imposta ao Suplicante, determinando a imediata ordem de soltura em favor do mesmo, haja vista, a nosso sentir, a presença dos requisitos para concessão de tal medida; 2.º - ouvir o IRPGR, na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 
3.º - requisitar de informações à Autoridade apontada como coatora, como também ao juízo primevo, mormente quanto às citadas ‘informações fornecidas ao juízo, de que o acautelado teria ligação com a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’’; e 4.º - confirmar, no mérito, a liminar pleiteada, para que se consolide, em favor do Paciente, a competente ordem de ‘habeas corpus’, com a reviogacao da prisão preventiva, concedente ao mesmo a liberdade provisória, com ou sem aplicação de medias cautelares diversas, tudo para impedir a perpetuação do constrangimento ilegal apontado, como medida da mais inteira Justiça” (sic, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, não foi juntada peça alguma ou decisão judicial da ação penal ou cópia de decisão ou julgado do Superior Tribunal de Justiça, essencial não somente à compreensão da controvérsia como também à demonstração da competência deste Supremo Tribunal para processar e julgar o pedido, determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a regra de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    5. Inegável, assim, a deficiência na instrução do pedido, circunstância impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    6. A deficiência na instrução desta impetração impede não somente o integral conhecimento da questão suscitada pelo impetrante mas também até mesmo o direcionamento do pedido ao Tribunal competente.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora